Tribunal: TJDFT
Processo: 0754584-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0754584-33.2025.8.07.0000 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: LUIZ EDUARDO ESTEVAO DE OLIVEIRA LIRA IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de mandado de segurança impetrado por LUIZ EDUARDO ESTEVÃO DE OLIVEIRA LIRA contra ato supostamente coator atribuído ao SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. O impetrante narra que conta com 18 (dezoito) anos, e foi aprovado no vestibular para o curso de Direito no Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa (IDP), tendo realizado seus estudos em escola de currículo americano, cuja estrutura curricular difere do sistema brasileiro. Embora tenha demonstrado capacidade intelectual e maturidade acadêmica, foi impedido de efetivar sua matrícula em razão da exigência formal de apresentação do certificado de conclusão do ensino médio, documento que ainda não possui, pois não concluiu a última série do ensino regular. Esclarece que a peculiaridade de sua formação escolar, aliada à aprovação em vestibular concorrido, evidencia sua aptidão para o ensino superior, sendo a negativa de matrícula fundada em formalismo excessivo, sem considerar o mérito e a capacidade já demonstrados. Aduz que a autoridade coatora se manteve inflexível, recusando-se a autorizar a matrícula ou a emitir o certificado de conclusão, mesmo diante da comprovação de sua base educacional sólida e diferenciada. No intuito de demonstrar direito líquido e certo, pugna pela observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a fim de que seja afastado o exacerbado formalismo. Sustenta que, se a finalidade do documento é comprovar a inexistência de impedimentos para o ingresso no ensino superior, a negativa de matrícula, sem que a autoridade comprove a existência de fato impeditivo, revela-se desarrazoada. Ao final, postula a concessão da liminar, para determinar que a “Autoridade Coatora, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas” garanta ao impetrante o direito de cursar o ensino superior. No mérito, pugna pela concessão definitiva da segurança, confirmando a liminar, para garantir ao impetrante o direito de cursar o ensino superior, declarando a ilegalidade do ato que impede sua matrícula. Distribuída a ação ao Juízo da 9a Vara Cível de Brasília, e redistribuída ao Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito, fora determinada emenda para: i) identificar e anexar cópia do ato impugnado; ii) esclarecer sobre a legitimidade passiva da autoridade impetrada, segundo o critério do art. 6o, § 3o, da Lei 12016/2009; iii) providenciar o recolhimento das custas processuais. Comprovante de pagamento das custas acostado sob o ID 79337816. Emenda à inicial acostada sob o ID 79337819, juntando declaração da Escola Americana de Brasília, informando a impossibilidade de emissão de declaração de conclusão do Ensino Médio, pois a última série cursada pelo impetrante foi o penúltimo ano da Educação Básica (2o ano), com término em junho de 2025. Considerando que o mandado de segurança foi impetrado contra o Secretário de Estado de Educação do Distrito Federal, o d. Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal declarou a incompetência e determinou o encaminhamento às Câmaras Cíveis deste egrégio Tribunal, consoante decisão exarada sob o ID 79337821. É o relatório. Ao analisar os autos, verifica-se que não há ato administrativo concreto que justifique o mandado de segurança, seja de natureza denegatória ou omissiva. Saliente-se, ainda, que o próprio pedido liminar se apresenta incerto. Ademais, consta da documentação que instrui o presente writ que o impetrante se encontra regularmente matriculado no Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa (ID 79337811), tendo inclusive iniciado o curso de Direito em 01/07/2025. Por outro lado, a inicial está pautada na iminência do início do curso em 1o de julho de 2025, quando, na verdade, o semestre já foi cursado. Por todo o exposto, com fundamento no artigo 321 do Código de Processo Civil, determino a intimação da parte impetrante para que esclareça: a) de forma precisa e fundamentada, se o pedido liminar diz respeito à autorização para matrícula no curso de Direito do Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa (IDP), diante da ausência do certificado de conclusão do ensino médio, ou se pretende a suspensão da exigibilidade do referido documento até o reconhecimento da adequação de sua formação escolar ao sistema brasileiro; b) Demonstrar documentalmente a existência de ato administrativo concreto a ser impugnado. Caso não seja possível identificar ato administrativo específico, justifique, com base nos documentos e fatos apresentados, a pertinência do mandado de segurança, considerando que o impetrante já iniciou e está concluindo o primeiro semestre do curso, e não menciona a realização de exames supletivos de ensino médio (EJA). Prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial do mandamus. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 11 de dezembro de 2025 às 10:46:20. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora